Tribunal: TJDFT
Processo: 0728220-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728220-31.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEMIR FURTADO VASCONCELOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Vistos etc. Indefiro, o pedido de sobrestamento do feito deduzido ao ID 20641407, porquanto, conforme já exposto no despacho de ID 20160126, a questão relativa à legitimidade passiva do banco apelado resta preclusa no caso em análise, sendo o prosseguimento do feito medida de rigor. Aguarde-se julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora